Tribunal: TJSP
Processo: 0500932-62.2010.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2005 – NULIDADE DO TÍTULO – CDA sem indicação do fundamento legal – Vício insanável – Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo – CTN, art. 202, do CTN e, LEF, art. 2o, § 5o, inc. III – Súmula 392, STJ – Sentença mantida. Recurso desprovido.